Tribunal: TJDFT
Processo: 0700688-91.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTOS. SENTENÇA. DIALETICIDADE. MÉRITO. OBRIGAÇÃO. ALIMENTOS. NETOS. MAIORES. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA. ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO. PEDIDO. CONDENAÇÃO. RECURSO. PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INCABÍVEL.
1. A apelação que impugna os fundamentos da sentença atende ao princípio da dialeticidade, ainda que reproduza argumentos utilizados em peças processuais anteriores em alguma medida.
2. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. O interessado poderá reclamar exoneração, redução ou majoração do encargo se sobrevier mudança na situação financeira.
3. A comprovação do dolo é essencial para o reconhecimento da litigância de má-fé. O ordenamento jurídico rejeita a má-fé presumida.
4. Apelação desprovida.